Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727831-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO DO MONTE SEABRA JUNIOR AGRAVADO: LIDUINA LOPES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maurício do Monte Seabra Júnior em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos do Processo n° 0704342-10.2020.8.07.0012, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade do leilão, nos seguintes termos: “Cuida-se de nominada “Impugnação à Arrematação” apresentada pelo requerido (Maurício do Monte Seabra Júnior) nos termos da petição de ID 131737653 (págs. 1/4). Em apertada síntese, sustenta que se encontra pendente de julgamento Agravo de Instrumento “com mesmo objeto deste leilão impugnado” (ID 131737653, pág. 3). Assevera que “não pode ser considerado válido o presente leilão, vez que ainda há lide a respeito do objeto, conteúdo deste leilão” (ID 131737653, pág. 3). Pugna, desta feita, pela declaração de nulidade do leilão ocorrido. Diante da singeleza da matéria, decido, de imediato, a pretensão apresentada. Em detida análise dos autos, cumpre observar que, no leilão realizado na forma eletrônica, o imóvel em condomínio (50%) foi arrematado por Liduina Lopes de Souza, ora requerente/impugnada, pelo valor (cota parte) de R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais), consoante certidão de ID 129522254 e respectivo(s) comprovante(s) de depósito(s) acostado(s) em ID 129522256 (págs. 1/2). O auto de arrematação foi assinado pela arrematante, leiloeiro e pelo juiz (ID 129553848, págs. 1/2). Neste ínterim, conforme acima mencionado, o auto de arrematação foi regularmente assinado pelo juiz, pela arrematante e pelo leiloeiro, no dia 24/06/2022, conforme se verifica do auto acostado em ID 129553848 (págs. 1/2), o que torna perfeita, acabada e irretratável a arrematação, como prevê o art.903, caput, do CPC/2015. Assim, tendo em conta que o auto de arrematação atendeu a todos os pressupostos exigidos em lei, o que foi reconhecido, inclusive, pelo ora impugnante (vide ID 131737653, pág. 2), a arrematação do bem somente poderia ser invalidada, considerada ineficaz ou resolvida, nas hipóteses previstas no art. 903, §1o, incisos I a III do CPC/2015, o que não logrou demonstrar o ora impugnante no caso em tela. De fato, a mera existência de Agravo de Instrumento interposto pelo ora impugnante nos autos, ainda não transitado em julgado, não constitui hipótese de desfazimento do auto de arrematação, mormente porque sequer houve concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso. Ora, o que pretende o embargante, em síntese, é a suspensão da imissão na posse pela arrematante até o trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente interposto, sem qualquer embasamento legal. Com efeito, a arrematação foi encerrada e não se constatou nenhum óbice à expedição da respectiva carta, de modo que se considera perfeita e acabada, devendo ser observado o disposto no art. 901, § 1o do CPC/2015, nos moldes delineados no despacho proferido em ID131266920. Em suma, deve ser conferida estabilidade à arrematação, haja vista inexistir nos autos qualquer óbice que leve ao desfazimento do respectivo auto. Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado no petitório de ID 131737653. Cumpram-se as determinações remanescentes dispostas no despacho proferido em ID 131266920. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que se trata de imóvel que compõem o condomínio, 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, conforme sentença proferida nos autos do Processo n° 5055-5/11. Narra que no referido imóvel foram edificados loja, 2 apartamentos na parte da frente e 3 quitinetes nos fundos, e foi estabelecido na sentença que caberia ao cônjuge varão as edificações da parte da frente e à cônjuge varoa as do fundo. Discorre que, diante do insucesso da apelação contra a sentença proferida nos autos do Processo n° 5055-5/11, foi determinada a alienação do imóvel por meio de leilão eletrônico para a extinção do condomínio. Alega a nulidade do leilão, tendo em vista que ainda há demanda judicial (Agravo de Instrumento n° 0734505-72.2021.8.07.0000) não transitada em julgado, o que impede a transferência do imóvel para o arrematante. Assevera que a transferência do imóvel poderá ocasionar danos futuros ao Agravante, porquanto estará sujeito a todo tipo de depreciação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao processo de origem, até o julgamento final do recurso. Sem preparo, pois foi concedida gratuidade de justiça ao ora Agravante nos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a suspensão da r. decisão agravada, em razão de suposta nulidade do leilão eletrônico. Na espécie, para melhor compreensão da controvérsia, é necessário um breve resumo dos fatos. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o ora Agravante, inconformado com a decisão que validou a avaliação do imóvel em comento, interpôs o Agravo de Instrumento n° 0734505-72.2021.8.07.0000. Esta eg. 3a Turma Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento, ao concluir que a matéria impugnada já foi resolvida nos autos de origem em decisão preclusa. Inconformado, o Agravante interpôs Recurso Especial contra o v. Acórdão n° 1431767, e aguarda o transcurso do prazo para contrarrazões. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Ocorre que o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice à realização do leilão. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. 1. O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07369985620208070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). Ademais, verifica-se que o auto de arrematação foi assinado no dia 24.6.2022, conforme documento Id. 129553848 dos autos de origem, o que torna a arrematação perfeita, acabada e irretratável, nos termos do artigo 903 do CPC. Assim, ciente de que o procedimento do leilão foi realizado nos termos exigidos pela lei processual e que o auto de arrematação já foi assinado, é perfeitamente possível a entrega da posse ao arrematante na pendência do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0734505-72.2021.8.07, não havendo que se falar em nulidade do leilão. Por fim, cumpre lembrar que inexiste qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, pois poderá recuperar a posse do imóvel a qualquer tempo caso seja reconhecida, ao final, a nulidade do leilão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora